Tribunal: TJMT
Processo: 1013554-62.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013554-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEANDERSON CORREA SANTANA - CPF: 014.479.832-89 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. FERRAMENTA DE VALIDAÇÃO ICP-BRASIL. ASSINATURA ELETRÔNICA SIMPLES. AUSÊNCIA DE FRAUDE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência, confirmou a contratação válida de empréstimos e a regularidade da negativação nos órgãos de proteção ao crédito. O Embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de falhas probatórias, sustenta a inexistência de validação das assinaturas eletrônicas nos documentos apresentados pela Embargada, a inexistência de prova de disponibilização de créditos e da conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise das provas relativas à assinatura eletrônica e à disponibilização de crédito; (ii) determinar se a assinatura eletrônica utilizada é válida, mesmo não sendo certificada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação brasileira admite diferentes tipos de assinaturas eletrônicas (simples, avançada e qualificada), cada uma com níveis distintos de segurança e validade jurídica. A assinatura utilizada no caso em tela, ainda que simples, é válida, desde que a parte interessada não apresente prova robusta de falsidade.

4.

A ferramenta de validação do ICP-Brasil citada pelo Embargante apenas valida assinaturas digitais qualificadas. As assinaturas eletrônicas simples, como a utilizada no caso, podem ser autenticadas por outros meios, como e-mail e telefone, que foram devidamente considerados no processo.

5.

O acórdão analisou adequadamente a prova documental, reconheceu a validade da assinatura eletrônica e a inexistência de elementos que demonstrem fraude ou irregularidade na contratação dos empréstimos.

6.

A inexistência de impugnação quanto ao e-mail e ao telefone associados à assinatura eletrônica do documento reforça a presunção de validade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos para suprir a omissão e esclarecer pontos da decisão, sem alterar o resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

1.

A validade de uma assinatura eletrônica simples não depende de certificação pela ICP-Brasil, desde que não haja impugnação fundamentada de sua autenticidade.

2.

A alegação de fraude em assinatura eletrônica deve ser comprovada por quem a alega, não bastando a ausência de validação em ferramenta específica para assinaturas digitais qualificadas.

3.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 14.063/2020, arts. 1º e 4º; Lei nº 10.931/2004, art. 29; CPC, art. 411, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, AI nº 2150785-37.2023.8.26.0000, j. 28.06.2023; STJ, REsp nº 2159442-PR, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na petição inicial, por considerar estar comprovada a contratação do empréstimo e inexistência de pagamento, assim a negativação nos órgãos de proteção ao crédito do consumidor inadimplente constitui exercício regular de direito do credor e não gera dano moral.

O Embargante alega omissão na decisão por não analisar as graves falhas probatórias. Aduz haver
-
DA FALSIDADE DA ASSINATURA ELETRONICA - DA AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO - DA AUSÊNCIA DE EXISTÊNCIA DE CONTA. Afirma que o Governo Federal disponibiliza uma ferramenta para atestar a segurança e validar todos os documentos assinados eletronicamente no endereço eletrônico
https://validar.iti.gov.br
e que nenhum dos documentos apresentados pela Embargada possui assinaturas válidas, por isso o empréstimo é fraudulento. Bem como que inexiste real prova de conta, nem de disponibilização do referido valor. Ao final requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios e que seja sanada a omissão quanto à análise da falha probatória.

Nas contrarrazões a Embargada alega que inexiste qualquer tipo de omissão que possa ser imputada ao acórdão e requer que os Embargos de Declaração sejam rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1013554-62.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Jeanderson Correa Santana

Embargada(s):

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

V O T O

Egrégia Turma;

Quanto à alegação da parte autora de ausência de validação da assinatura eletrônica deve ser esclarecido que a legislação brasileira possui diferentes tipos de assinaturas eletrônicas, e são classificadas dependendo do método a ser utilizado para que seja feita a autenticação da pessoa que for assinar o documento.

A assinatura eletrônica não é um sinônimo da assinatura digital, são dois termos distintos e que não se referem a uma só ferramenta. Alguns fatores são levados em consideração no momento em que estiver escolhendo o recurso que mais se adéqua às necessidades da empresa ou da pessoa física.

A finalidade das duas modalidades de assinatura é a mesma, pois possibilitam a emissão de documentos que circulam de maneira eletrônica reconhecidamente autênticos. O que diferencia os dois modelos de assinatura são as
tecnologias
aplicadas na identificação do signatário dos documentos assinados.

Pode-se afirmar que toda assinatura digital é considerada uma assinatura eletrônica, mas nem sempre uma assinatura eletrônica é uma assinatura digital.

De acordo com a lei, existem três tipos de assinaturas eletrônicas: Assinatura eletrônica simples, assinatura eletrônica avançada e assinatura eletrônica qualificada.

A assinatura eletrônica simples, como o próprio nome diz, é a forma mais simples para comprovar a identidade do signatário de um documento. Ela usa maneiras refinadas de identificar a pessoa que está assinando, seja por meio de um IP do computador, e-mail ou pela geolocalização da pessoa. Também são exemplos de assinatura simples a utilização de login e senha em um sistema informatizado ou o uso de um token. Nesta forma de assinatura digital, no caso de impugnação, há necessidade de realizar perícia, se não houver outros elementos que indiquem a sua autenticidade.

A assinatura eletrônica avançada é um tipo de assinatura eletrônica superior à assinatura eletrônica simples, pois tem meios de comprovação da autoria, da integridade de documentos em forma eletrônica e do aceite entre as partes para assinatura eletrônica. Nesse formato de assinatura eletrônica são usados outros certificados. Estes não são emitidos pela ICP-Brasil ou por outros meios de comprovação da autoria e da integridade de documentos eletrônicos.

A assinatura eletrônica avançada oferece várias camadas de segurança, são tão seguras quanto às assinaturas eletrônicas que são qualificadas, porém, oferecem meios diferentes de autenticação para a pessoa que assinará a documentação, tais como: PIX; biometria; reconhecimento facial e pode fazer a combinação de um ou mais pontos de autenticação que ajudam a oferecer um nível de segurança mais elevado.

A assinatura eletrônica qualificada é aquela que utiliza um certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Essa é a forma mais segura de assinatura eletrônica e possui validade jurídica equiparada à assinatura manuscrita.

A Lei 14.063/2020 estabelece que os documentos digitalizados têm a mesma validade jurídica dos documentos físicos originais, desde que sejam observados os requisitos de integridade, autenticidade e confidencialidade estabelecidos na legislação durante o processo de digitalização. Todo o processo de criptografia é assíncrono, ou seja, é realizado em pares com uso de duas chaves que são denominadas: chave privada e chave pública. O assinante fica com a chave privada e a cópia da chave pública vai juntamente do documento. Sem a chave pública não tem como assinar o documento e sem a chave privada não tem como verificar a autenticidade da documentação.

No entanto, a ferramenta eletrônica, mencionada pela parte autora, disponibilizada no site
https://validar.iti.gov.br
possibilita conferir apenas a validade das assinaturas eletrônicas, feitas com a utilização do certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

De acordo com a Portaria ITI nº 22 de 28/09/2023, no seu art. 1º, § 2º, podem ser validadas as seguintes assinaturas eletrônicas:

§ 2º São consideradas para efeito desta portaria, as seguintes assinaturas eletrônicas:

I - assinaturas eletrônicas qualificadas emitidas por meio de certificados digitais da ICP-Brasil;

II - assinaturas eletrônicas avançadas emitidas a partir do portal GOV.BR, por meio do serviço provido pelo ITI, disponível em https://assinador.iti.br; e

III - assinaturas eletrônicas providas por infraestruturas de chaves públicas nacionais e oficiais de outros países que mantenham acordos de reconhecimento mútuo de assinaturas eletrônicas ou outros termos equivalentes que assegurem o mesmo tratamento às assinaturas eletrônicas produzidas no âmbito da ICP-Brasil no outro país.

Como se vê essa ferramenta, que foi mencionada pela parte autora, não valida, nem invalida, as assinaturas eletrônicas feitas por outros meios, por exemplo, com a utilização de IP do computador, e-mail ou pela geolocalização da pessoa, PIX; biometria;
selfie
reconhecimento facial. Então, se na assinatura eletrônica existente no documento não foi utilizado um certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não será validado no site
https://validar.iti.gov.br
.

Por exemplo: os magistrados e advogados acessam os programas digitais nos processos eletrônicos por meio de senhas e assinam digitalmente as decisões e petições também com uso de senhas pessoais, e não há impugnações. Tais assinaturas eletrônicas não podem ser validadas com a utilização do referido site.

Com o uso da biometria facial, senhas ou impressão digital, as pessoas são identificadas, as portas se abrem, muito comum atualmente; os telefones celulares e as contas bancárias são acessados e também não há como serem validadas com a utilização do referido site.

Com o avanço da tecnologia, além das senhas pessoais, biometria facial, impressão digital há outras formas de identificação como a íris dos olhos, a palma da mão, áudios e vídeos, a geolocalização, os IPs dos computadores são utilizadas por algumas empresas, para convalidar as transações, tais como saques e transferências de valores, e igualmente não podem serem validadas com a utilização do referido site.

Feitas estas considerações, neste caso, em concreto, como se observa, a assinatura eletrônica da EMITENTE foi feita com a utilização do seu e-mail (jeandersoncorreia26@gmail.com) e também telefone celular (5565993266376).

Na cédula de crédito bancário objeto destes autos, consta:

Quadro I - Emitente –

JEANDERSON CORREA SANTANA - CPF 014.479.832-89

Fabia 7621, Porto Velho, Ro, 76825303. Telefone 5565993266376.
jeandersoncorreia26@gmail.com

Quadro II - Credora –

MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Sociedade anônima inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº. 37.679.449/0001-38, Avenida Das Nações Unidas, 3003 - Parte G, Bonfim, Osasco, São Paulo, 06233-903.

Quadro III – Característica Da Operação

Valor de Principal R$ 50,00 Valor Financiado R$ 50,30 Data de Emissão 11-05-2023 Prazo 1 mes Data de Vencimento 08-06-2023 Local de Pagamento São Paulo Taxa de Juros (a.m.) 24,67% Taxa de Juros (a.a) 296,00% Custo Efetivo Total (CET) (a.m) 25,46% Custo Efetivo Total (CET) (a.a.) 1.479,83% IOF R$0,30 Tarifa R$ 0,00

Quadro IV – Informações para liberação do crédito

Forma do desembolso: Crédito na Conta de Pagamento de titularidade do EMITENTE, identificado no Quadro I deste Preâmbulo, mantida junto ao MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., sociedade limitada com sede na Av. das Nações Unidas, 3.003, Bonfim, Osasco, SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.573.521/0001-91 (“Mercado Pago”).

Quadro V - Informações sobre o pagamento

O EMITENTE promete pagar cada parcela prevista nesta CÉDULA da seguinte forma:

(

) por meio de boletos bancários;

(

) mediante débito automático na conta de pagamento de titularidade da EMITENTE mantida junto ao Mercado Pago em favor da CREDORA ou CREDOR ENDOSSATÁRIO.

(

) mediante transferência eletrônica de recursos da conta de pagamento de titularidade do EMITENTE mantida junto ao Mercado Pago para conta de titularidade da CREDORA ou do CREDOR/ENDOSSATÁRIO.

Quanto ao e-mail que o autor diz não ser seu, somente alega nas contrarrazões recursais, pois nada disse a respeito anteriormente. O fato de o autor ter o
e-mail
janderson.correasantana@outlook.com
não impede que também seja titular do e-mail
o
jeandersoncorreia26@gmail.com
.
principalmente porque são de sites diferentes. Como é público e notório muitas pessoas possuem vários e-mails diferentes. Não houve impugnação sobre o número do telefone celular que consta na assinatura digital.

Sobre a forma de desembolso ou de utilização do valor do empréstimo consta na cédula de crédito bancário que o valor foi creditado na conta de pagamento de titularidade da EMITENTE, mantida junto ao MERCADO PAGO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Se o valor do empréstimo contratado por meio da cédula de crédito objeto desta ação foi creditado na conta de pagamento de titularidade do EMITENTE basta este comprovar a inexistência do crédito.

Como inexiste comprovação de que o valor do empréstimo foi não creditado na conta de titularidade do autor, entendo que não deve ser reconhecida sua inexistência.

Uma vez reconhecida a validade da assinatura digital na CCB, não há como reconhecer a existência de fraude, se a contratação foi feita por meio de assinatura digital, não há necessidade de concomitantemente haver biometria facial ou áudio de contratação.

A Cédula de Crédito Bancário está regulamentada pela Lei 10.931, de 02/08/2004, e como dispõe o seu art. 29, são requisitos obrigatórios,
in verbis
:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)

A simples ausência de informações na Cédula de Crédito Bancário sobre a forma de pagamento não a torna automaticamente nula ou inválida, por não ser requisito legal de validade.

A respeito desse tema o
egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do agravo de instrumento nº 2150785-37.2023.8.26.0000, ocorrido em 28/06/2023, decidiu que não há exigência legal que condicione a validade de uma assinatura eletrônica à empresa certificadora cadastrada pela ICP-Brasil, com a seguinte ementa:

Execução Cédula de crédito bancário - Decisão que determinou a emenda da exordial, para que o banco agravante apresente o título devidamente assinado, visto que a empresa “DocuSign” não se encontra credenciada perante a ICP-Brasil Banco agravante que acostou aos autos a cédula de crédito juntamente com o verificador de assinatura eletrônica emitido pelo “Instituto Nacional de Tecnologia da Informação” Determinada nova emenda da exordial Descabimento Inexistência de exigência legal que condicione a validade de uma assinatura eletrônica à empresa certificadora cadastrada pela ICP-Brasil Art. 4º, II e III, da Lei Federal 14.063/2020 Parte contrária que ainda não foi citada, não havendo motivo, até o atual momento, para se duvidar da autenticidade das assinaturas digitais apostas nos títulos Possibilidade de os agravados, ao integrarem a lide, discutirem eventual falsidade das assinaturas Agravo provido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 2159442-PR, em 24/09/2024, por unanimidade, também validou assinatura eletrônica fora do sistema ICP-Brasil. A Ministra Relatora observou que negar a validade de tais assinaturas pelo simples fato de não estarem vinculadas à ICP-Brasil representaria um formalismo excessivo, incompatível com as atuais demandas tecnológicas e jurídicas, eis o que consta na ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES.

1.Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024.

2.O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001.

3.A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.

4.O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes. Documento eletrônico VDA43603934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2024 11:32:45 Publicação no DJe/STJ nº 3961 de 27/09/2024. Código de Controle do Documento: 02da47f4-f8f2-4cab-bdad-155c2d3906b4

5.O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.).

6.O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".

7.Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos.

8.A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná-lo.

9.A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC.

10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.

11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por Documento eletrônico VDA43603934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2024 11:32:45 Publicação no DJe/STJ nº 3961 de 27/09/2024. Código de Controle do Documento: 02da47f4-f8f2-4cab-bdad-155c2d3906b4 autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.

12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

Dessa forma, não há como acolher a alegação da Recorrente de que o documento é inválido somente porque não foi reconhecido como válido com a utilização do programa
validar.iti
, pois a assinatura nas cédula de crédito bancário não foi feita com a utilização de certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), ou inexistência de prova da relação jurídica.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração,
ACOLHO-OS
para suprir a omissão a respeito da validade da prova documental e esclarecer os motivos pelos quais o recurso inominado foi improvido, porém sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024